Tribunal: TJSP
Processo: 2145435-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Acolhimento da tese de impenhorabilidade do bem sem fixação de honorários advocatícios – Inexistência de fixada de honorários advocatícios porque se trata de simples impugnação à penhora que não põe fim ao feito – Decisão mantida.

Incabível a condenação da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação – Cumprimento de sentença – Acolhimento da tese de impenhorabilidade do bem sem fixação de honorários advocatícios – Inexistência de fixada de honorários advocatícios porque se trata de simples impugnação à penhora que não põe fim ao feito – Decisão mantida.

Incabível a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência do incidente, porquanto se trata de mera impugnação à penhora formulada no curso do cumprimento de sentença e que não pôs fim a demanda. Sendo assim, no caso ora sob exame, correto o Juízo em deixar de fixar verba honorária na demanda em discussão porque apenas acolheu a tese de impenhorabilidade do bem, ou seja, simples impugnação à penhora que não deu fim ao cumprimento de sentença com pronunciamento conforme aos arts. 485 e 487 do CPC/2015.

Agravo desprovido.